Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-61.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-61.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO GIOVANI GASQUES - CPF: 276.617.411-72 (APELADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0887-02 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KELLEN PATRICIA DELLER GASQUES - CPF: 960.638.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), KLEBER MARCELO DELLER GASQUES - CPF: 005.795.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GASQUES - CPF: 053.255.821-94 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. G. - CPF: 090.403.871-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ASSISTENTE), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ASSISTENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCELO GIOVANI GASQUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000025-61.2020.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE MARCELO GIOVANI GASQUES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPENSAÇÃO DE CHEQUES NÃO EMITIDOS PELO AUTOR CORRENTISTA – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E LISURA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os bancos devem implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Assim, comprovado, por meio de perícia técnica, que as assinaturas constantes nos cheques compensados na conta da parte autora não partiram de seu punho, resta caracterizada a falha na prestação de serviços e consequente dever de ressarcimento pela instituição financeira, mormente se foi compensado até mesmo cheque sem assinatura.

Por outro lado, as compensações indevidas, por si só não, são capazes de gerar dano moral indenizável se ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, sobretudo na hipótese dos autos em que a parte autora levou anos para perceber os descontos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
na
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARCELO GIOVANI GASQUES
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

determinar o ressarcimento, na forma simples, dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor a partir de 13/01/2017, observada a prescrição trienal, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação;

b)

condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC;

c)

condenar o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que não praticou nenhum ato ilícito, devendo ser reconhecida a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, e julgada improcedente a ação, tendo em vista o prejuízo suportado pelo recorrido não ter sido causado pelo banco demandado.

Alega que o apelado contribuiu para o ocorrido, uma vez que não adotou as cautelas necessárias para guardar os cheques.

Defende a inexistência de dano moral em razão de o autor não ter demonstrado nenhum sofrimento ou humilhação que fugisse à normalidade, requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

No mais, aduz que os juros de mora relativamente à indenização por danos morais devem incidir a partir do arbitramento e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 165292801).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, é cliente do banco requerido/apelante desde setembro/1991, possuindo junto à instituição financeira a conta corrente no 011004.

Segundo o demandante, no dia 11/09/2018, ao perceber divergência em seu saldo bancário, procurou o banco para buscar informações, momento em que foi informado que a divergência advinha de um cheque de sua titularidade, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), que teria sido compensado naquela mesma data.

Narra que, desconhecendo a cártula de crédito, analisou-a e constatou que não se tratava de sua assinatura e, ao perceber a fraude no cheque, o gerente do banco determinou o estorno do valor retirado de sua conta bancária.

Consta que em virtude do que ocorreu, desconfiado da possibilidade de outras inconsistências, o autor solicitou as microfilmagens de todos os cheques compensados de sua conta bancária nos últimos anos e, após analise, verificou diversas irregularidades, tais como algumas cártulas com assinatura falsificada, outras prescritas, com divergências de datas e, até mesmo a compensação de um cheque sem assinatura, totalizando a quantia de R$227.800,00 (duzentos e vinte e sete mil e oitocentos reais), descontada indevidamente de sua conta bancária, conforme planilha abaixo:

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, sendo a fraude praticada por terceiros, razão pela qual não responde pelos prejuízos sofridos pela parte autora.

Apesar de tais alegações, a conclusão da perícia técnica realizada nos autos constatou a inautenticidade dos cheques questionados:

“
As assinaturas lançadas nos Documentos “Cheques”, atribuídas ao Sr. Marcelo Giovani Gasques, não provieram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como Falsificação por Imitação Servil
.” (ID 165292773 - Pág. 43)

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços.

E não se diga que se trata de assinaturas antigas e passiveis de modificações, uma vez que tais circunstâncias são devidamente consideradas pelo perito judicial, não servindo para justificar o erro do banco, o qual, como é cediço, dispõe de mecanismos de segurança para verificação da autenticidade das transações de seus clientes.

Além disso, contatou-se ainda que o cheque no 006759, preenchido no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), foi compensado mesmo sem possuir assinatura no campo destinado para tal fim, ou seja, “em branco”, não deixando dúvidas acerca da falha na prestação de serviços.

Neste particular, não se pode olvidar que as instituições financeiras devem implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula no 479: “
Súmula no 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desta feita, correto o reconhecimento da falha na prestação de serviços integralmente da instituição financeira e consequente dever de ressarcimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CHEQUES. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA. DIVERGÊNCIA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. SUCUMBENCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO: Comprovada a compensação de cheques com assinatura diversa do titular, na forma do apurado pela perícia judicial, o dever de indenização do banco é impositivo. Falha na prestação de serviços pela instituição financeira, quando a conferência realizada deixou de aferir que a assinatura não pertencia à correntista. Dever de restituição do valor correspondente aos cheques descontados indevidamente. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11, do CPC/15, estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandante majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
.” (TJRS – Apelação Cível, No 70080095961, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-04-2019)

Por outro lado, melhor sorte socorre ao apelante no tocante a condenação em indenização por danos morais.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, apesar das compensações indevidas de cheques falsificados na conta do apelado
, não restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade, tanto é verdade que apesar de perceber movimentações atípicas em sua conta, somente percebeu os descontos indevidos depois de anos.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, pois a situação vivenciada pela apelante demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, não há falar-se em dano moral, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

Logo, a reforma da sentença para afastar o dano moral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação em indenização por danos morais.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, faço a readequação dos ônus sucumbências e condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o requerido e 30% para a parte autora.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LEONIL TEIXEIRA contra o acórdão de Id. 164436171, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, confirmando sua condenação e de seu patrono nas penas de litigância de má-fé.

Em seu voto, a Desa. Relatora negou provimento aos aclaratórios.

Peço vênia para apresentar divergência.

É cediço que “
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
” (EDcl no AgInt no REsp 1884926/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

E, nesse viés, revendo os autos, tenho que razão assiste ao Embargante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, devendo eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções ser apurada pelo respectivo órgão de classe, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional.

4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.

5. Recurso provido” (RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019)
(destaquei)

No mesmo sentido colaciono julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AFASTADA
- SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A instituição financeira comprovou devidamente o vínculo jurídico negado pela parte consumidora, descabendo qualquer modificação no julgado quanto ao seu mérito. II - Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.
III
-
embora o artigo 32 parágrafo único da Lei 8.906/94 não impeça a responsabilização direta do patrono no que se refere à multa pela improbidade processual nos próprios autos, referido dispositivo remete a apuração da responsabilidade civil pelos danos causados à parte contrária às vias próprias, em que as partes poderão, à luz do devido processo legal, demonstrar a existência e extensão dos prejuízos decorrentes do comportamento ímprobo.
(N.U 1003657-70.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)
(destaquei)

Como se vê, embora não se desconheça a existência de posicionamento jurisprudencial em sentido contrário, o profissional não responde pelas imposições do art. 80 do CPC, devendo sua conduta, quando exercida à margem da boa-fé processual, ser apurada pelo órgão de classe, como já determinado no acórdão embargado.

Pelo exposto, com a vênia à d. Relatora,
dou provimento
ao recurso, com efeitos infringentes, para afastar a condenação solidária do advogado nas penas da litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023